Tribunal: STF
Processo: ARE 1445320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ESTEIO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.



    1. O longo lapso temporal transcorrido entre a homologação do resultado final do concurso público e a nomeação da candidata para o cargo público - isto é, mais de 03 (três) anos, no caso concreto - faz exsurgir um novo dever para a administração pública, qual seja, o de efetivamente comunicar pessoalmente (por via telefônica, "email" ou carta com aviso de recebimento, por exemplo) a candidata acerca de sua nomeação, ao efeito de que lhe seja oportunizado prazo para apresentação de documentos e adoção de outras providências necessárias para a posse no cargo público. Observância dos princípios da razoabilidade e da publicidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte em casos similares.



    2. Caso em que o ente público sustenta que comunicou a parte impetrante via contato telefônico e "e-mail" a respeito da convocação para preenchimento da vaga e, para tal, acostou aos autos certidão narratória informando as tentativas de contato, mas noticiou também que "A candidata não confirmou o recebimento do e-mail e também não atendeu as ligações realizadas em diferentes horários de 19/03/2021 a 25/03/2021", ou seja, de fato, notificação pessoal não houve, uma vez que não atingido o objetivo da ciência inequívoca de candidato convocado após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do concurso.



    3. É preciso ter em mente que a regra editalícia da comunicação acerca dos atos do concurso público, excepcionalmente mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre exclusivamente do longo decurso do tempo entre a homologação do certame e a convocação do candidato aprovado, em que inconcebível exigir-se eterna prontidão do certamista no acompanhamento diário do "site" do ente público ou do Diário Oficial, razão pela qual a condição da efetiva notificação pessoal prepondera em oposição à forma de comunicação prevista no Edital, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade.



    4. Segurança concedida na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput e X, e 61, §1º, II, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente